Tribunal: TJMT
Processo: 1003956-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003956-19.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ALCIRLENE DE OLIVEIRA CAMARGO DOS ANJOS - CPF: 015.846.271-82 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EMBARAÇO A INVESTIGAÇÃO ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. DESTRUIÇÃO DE APARELHO CELULAR NO ATO DA PRISÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante delito, com posterior conversão em custódia preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, integração à organização criminosa e embaraço a investigação envolvendo organização criminosa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, especificamente no que tange à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal; (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis da paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta — notadamente em vista da inserção estrutural da paciente na facção criminosa Comando Vermelho — e o risco real de reiteração delitiva
;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão processual. Precedentes

5. Revela-se cristalino o fundamento da prisão preventiva calcado na conveniência da instrução criminal diante do ato destinado a obstruir as investigações perpetrado pela paciente que, no ato da abordagem policial, danificou intencionalmente seu aparelho celular para destruir provas essenciais sobre o fluxo financeiro e a comunicação da facção criminosa a que supostamente integra.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A participação ativa em organização criminosa, aliada à gravidade concreta da conduta e ao risco de reiteração delitiva, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública. 2. A tentativa de destruição de provas no momento da prisão em flagrante demonstra o intuito de embaraçar a colheita probatória, justificando a segregação cautelar por conveniência da instrução criminal. 3. Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade pelos elementos fáticos do caso concreto”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 312, 313, I; Lei n. 11.343/06, art. 33; Lei n. 12.850/13, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2023; STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.06.2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1003956-19.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

ALCIRLENE DE OLIVEIRA CAMARGO DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
no interesse do IP n. 1034180-26.2025.8.11.0015, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, bem como por aquele previsto pelo
art. 2o,
caput
, e §1o, ambos da Lei n. 12.850/2013
, em concurso material de crimes.

Dessume-se dos autos que a paciente se encontra presa desde
18/11/2025
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal

sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, por
ausência de seus requisitos legais
, e ao argumento de que a decisão constritiva
careceria de fundamentação idônea
, limitando-se a invocar de forma genérica os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
.

Aduz, ainda, que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, possuindo residência fixa e ocupação lícita, e não representa qualquer risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, pelo que seriam suficientes e mais adequadas ao caso as
providências acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade à paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 343561381).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 289014895), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 349605862.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 350862363).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
ALCIRLENE DE OLIVEIRA CAMARGO DOS ANJOS
foi
presa em flagrante delito
em
18/11/2025
,

em razão da prática, em tese,
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Na data, agentes policiais deram cumprimento a
mandado de busca e apreensão
expedido em desfavor da paciente no âmbito da Operação Policial
Boca Vermelha
, de que resultou a deflagração da Ação Penal n. 1024573-86.2025.8.11.0015, no âmbito da qual
ALCIRLENE
figura como
denunciada
pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no
art. 2o, §1o e §2o da Lei n. 12.350/13
; no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; e no
art. 1o, §1o, I, II, §2o, I e §4o da Lei n. 9.613/98
.

Insta registrar que, no interesse daqueles autos, se
decretou
a
prisão cautelar
de
ALCIRLENE
, em razão de seu possível envolvimento com os delitos supramencionados.

Por sua vez, na hipótese dos autos, cuida-se de
prisão cautelar
decretada em sede de
audiência de custódia
, nos autos do APFD n. 1032041-04.2025.8.11.0015, decorrente da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, dada a
apreensão de entorpecentes na residência da paciente
, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão outrora expedido em seu desfavor.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1034180-26.2025.8.11.0015, em que
ALCIRLENE
ressaiu
denunciada
como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, bem como do
art. 2o,
caput
, e §1o, ambos da Lei 12.850/2013
.

Colhe-se da denúncia que, no dia 18 de novembro de 2025, por volta das 05h20, na rua Gines Sanches Parra, n. 8, em Sinop/MT,
ALCIRLENE

mantinha em depósito, para fins de entrega e comercialização a terceiros, uma porção de cocaína
, com massa bruta total de 8,41g (oito gramas e quarenta e uma centigramas),
e uma porção de maconha
, com massa bruta total de 3,55g (três gramas e cinquenta e uma centigramas), em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, em período não delimitado, mas que engloba o dia 18/11/2025, em Sinop/MT,
ALCIRLENE

promoveu e integrou organização criminosa
, tratando-se,
in casu
, da facção autodenominada “Comando Vermelho – CV”, dedicada à prática de tráfico ilícito de entorpecentes e diversos outros delitos violentos em Sinop/MT e região.

Por fim, nas mesmas circunstâncias do primeiro fato,
ALCIRLENE
tentou quebrar seu aparelho celular durante a abordagem policial
, como forma de impedir e embaraçar investigação de infração penal envolvendo organização criminosa.

A fim de contextualizar as imputações, discorre o
parquet
que, na segunda fase da operação “Boca Vermelha”, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), com apoio da Agência Regional de Inteligência (ARI) do 3o Comando Regional de Sinop/MT, foi cumprido mandado judicial de busca e apreensão expedido nos autos n. 031754-41.2025.8.11.0015, na residência da paciente
ALCIRLENE
, situada na rua Gines Sanches Parra, n. 8, no município de Sinop/MT.

O referido cumprimento se deu em razão da comprovação do efetivo envolvimento da denunciada com a organização criminosa Comando Vermelho (CV), evidenciado a partir da extração de dados do aparelho celular do também investigado
Michael Whillian Pereira de Freitas
, denunciado em autos próprios por apreensão de entorpecentes em sua residência e participação ativa na referida facção, no contexto da primeira fase da operação (PJE n. 1029735-62.2025.8.11.0015).

A perícia demonstrou que
ALCIRLENE
era responsável pela guarda e entrega de valores provenientes da comercialização de entorpecentes em favor da facção, repassando informações diretamente a
Michael
acerca do recolhimento realizado.

No dia dos fatos, 18 de novembro de 2025, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais localizaram, na cozinha da denunciada, ocultos em um recipiente usado para guardar cabeças de alho, uma porção de maconha e uma porção de pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) em espécie.

Na ocasião, a própria denunciada atribuiu aos entorpecentes o valor aproximado de R$ 800,00 (oitocentos reais). Ainda no mesmo contexto, após ser cientificada acerca dos mandados e receber voz de prisão, a denunciada bateu a tela do seu aparelho celular (marca Redmi, cor azul) contra a parede, danificando-o, com o claro propósito de destruir provas e obstruir as investigações conduzidas pelo GAECO em face da organização criminosa Comando Vermelho.

Como exposto, em razão de tais fatos, dada voz de prisão à paciente, o claustro foi
homologado
em sede de audiência de custódia, oportunidade em que o d. juízo
a quo
também determinou sua
conversão em prisão preventiva
; decisão contra a qual se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva

Em primeiro lugar, na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
tráfico de drogas, integração à organização criminosa
e
embaraço a investigação envolvendo organização criminosa
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento, corrobora a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, observo que a materialidade e os indícios de autoria emergem de forma cristalina não apenas do Auto de Prisão em Flagrante, que documentou a apreensão de porções de cocaína e maconha, além de numerário em notas trocadas na residência da paciente, mas também do robusto arcabouço probatório produzido no âmbito da Operação “Boca Vermelha”.

Isso porque os relatórios técnicos de investigação acostados aos autos, delineiam a suposta integração da paciente na organização criminosa Comando Vermelho, na qual em tese exerceria as funções de “
lojista
” e “
recolhe
”, sendo responsável pela logística financeira e pela distribuição varejista de entorpecentes sob o comando de lideranças da facção.

Nesse ponto, relembro que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outro sentido não se inclina o entendimento das Cortes Superiores:

“[...] No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade,
a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o ‘exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’
(STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014)”.

(AgRg no HC n. 979.083/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, ao impor o claustro preventivo à paciente, sua
imprescindibilidade
face à
gravidade concreta da conduta
imputada à custodiada, em
decisão oral
cujos fundamentos ressaíram transcritos em ata nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]

O MM. Juiz, em decisão oral,
considerou suficiente, para a garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva do custodiado, especialmente em razão da gravidade dos delitos imputados, cuja natureza representa evidente risco à estabilidade da ordem pública.

Ressaltou, ainda, que
o custodiado foi preso em flagrante delito no âmbito de uma complexa e ampla investigação que culminou na deflagração da operação denominada “Alta Tensão II” (PJe no 1025061-41.2025.8.11.0015), conduzida com o objetivo de apurar a prática de crimes gravíssimos, incluindo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa
. Além disso, destacou que
foram apreendidos diversos apetrechos utilizados para a mercancia de entorpecentes, tais como dinheiro e pote de plástico de cor vermelha
, sendo que as minúcias relacionadas a esses fundamentos seguem gravadas no áudio desta audiência, e a parte dispositiva segue transcrita:

“Estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado ALCIRLENE DE OLIVEIRA CAMARGO DOS ANJOS, qualificada nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA
, o que faço com fulcro no art. 310, inc. II, c.c. artigos 312, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 215825531 – APFD n. 1032041-04.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Posteriormente, ao
receber a denúncia
, o d. juízo
a quo
reanalisou a imprescindibilidade da prisão preventiva imposta à paciente, oportunidade em que a
manteve
por seus próprios fundamentos (ID 221704445 – autos n. 1034180-26.2025.8.11.0015).

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Nesse contexto, relembro também que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao estabelecer que
a quantidade de droga, por si só, não é o único vetor a aferir a periculosidade do agente ou o risco à ordem pública
. No caso em tela, a apreensão das substâncias ilícitas na residência da paciente não se trata de um fato isolado, mas sim da materialização, em flagrante delito, da conduta investigada há meses pelos órgãos de inteligência; em outras palavras, a droga encontrada funciona como
elemento de corroboração material da atividade de narcotraficância habitual imputada à paciente
, inserida em uma
complexa cadeia de comando criminoso
.

A periculosidade concreta, portanto, exsurge não apenas das substâncias apreendidas no dia da operação, mas do seu
modus operandi
e da sua
inserção estrutural em organização criminosa de alta periculosidade
, o que, conforme entendimento consolidado pelo eg. Supremo Tribunal Federal,
constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar visando a interrupção das atividades do grupo delitivo
.

Imperioso destacar, outrossim, um
elemento fático superveniente e de extrema gravidade
que possibilita a
distinção
em relação à prisão decretada nos autos principais da Operação
Boca Vermelha
, a tornar a manutenção do decreto prisional
sub judice
indispensável:
a conduta da paciente no ato da abordagem policial
.

Conforme registrado pelos agentes estatais e considerado pelo magistrado de piso, ao ser cientificada dos mandados e receber voz de prisão,
ALCIRLENE
solicitou acesso ao seu aparelho celular
sob o pretexto de contatar um advogado
, momento em que,
de forma abrupta e intencional
,
arremessou o dispositivo contra a parede, danificando-o severamente.

Esse ato de obstrução ativa
não pode ser ignorado ou minimizado
. A destruição proposital de prova essencial — o aparelho celular, que, conforme as investigações, seria a principal ferramenta de comunicação com a facção e controle do fluxo financeiro do tráfico de drogas — demonstra um desprezo evidente pela aplicação da lei penal e uma intenção concreta de embaraçar a instrução criminal.

Em meu entendimento, tal conduta revela que a paciente, se colocada em liberdade, ou mesmo em regime domiciliar,
encontraria meios de ocultar provas remanescentes, intimidar testemunhas ou articular-se novamente com o grupo criminoso para frustrar o andamento processual
. Relembro, nesse tocante, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que
a tentativa de destruição de provas no momento da prisão justifica a segregação cautelar por conveniência da instrução criminal
, fundamento este que subsiste de forma autônoma e independente da garantia da ordem pública já tutelada no processo conexo.

Não bastasse,
ao que se vê da consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, o
risco concreto de reiteração delitiva
é patente em relação à paciente, que, além de
responder à Ação Penal n. 1034180-26.2025.8.11.0015
, figura
também como denunciada, nos autos
da Ação Penal n. 1024573-86.2025.8.11.0015
, como incursa nas sanções do art. 2o, §1o e §2o da Lei n. 12.350/13; do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; e do art. 1o, §1o, I, II, §2o, I e §4o da Lei n. 9.613/98.

Tal cenário não apenas evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como comprova a sua
total ineficácia
para o caso concreto, tornando a segregação cautelar a única medida capaz de, neste momento, resguardar a ordem pública e cessar a senda delitiva.

Trata-se de contexto que atrai o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de a segregada ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representam à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALCIRLENE DE OLIVEIRA CAMARGO DOS ANJOS
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026